Tribunal: TJSP
Processo: 1043377-71.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação buscando a rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais Obras suspensas desde 2016, com tratativas de distrato, não concretizado – Culpa exclusiva das rés pelo desfazimento do negócio – Devolução da integralidade dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem – Incidência dos juros de mora a partir da citação e não a partir do

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação buscando a rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais Obras suspensas desde 2016, com tratativas de distrato, não concretizado – Culpa exclusiva das rés pelo desfazimento do negócio – Devolução da integralidade dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem – Incidência dos juros de mora a partir da citação e não a partir do trânsito em julgado, diante da culpa exclusiva das rés pelo desfazimento do negócio – Indenização a título de danos morais devida por conta da excepcionalidade e peculiaridade do caso, fixando-a em R$10.000,00 (dez mil reais) – Indenização a título de aluguéis (lucros cessantes) indevida, afastando-se o enriquecimento sem causa da autora – Ônus sucumbenciais que se atribuem integralmente às rés – Princípio da causalidade – Recursos parcialmente providos.